Tribunal: TJDFT
Processo: 0740769-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740769-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA VIEIRA GONCALVES AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por REGINA VIEIRA GONÇALVES em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0741187-35.2024.8.07.0001, declinou da competência. A decisão de ID 64454161 determinou que a agravante comprovasse a necessidade da justiça gratuita. A agravante afirma que recebe aposentadoria, cujo valor líquido é no importe de R$ 7.902,12. DECIDO. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. O contracheque da agravante demonstra que aufere rendimentos líquidos no importe de R$ 7.902,18 (ID 64512361). Além disso, a agravante apresentou declaração de imposto de renda de seu cônjuge, uma vez que foi incluída como dependente do seu esposo, embora tenha renda própria, conforme documento de ID 64512361. Depreende-se do documento que o casal possui patrimônio, além de aplicações em contas bancárias e investimentos superiores a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), conforme ID 64512361, autos de origem. Assim sendo, os documentos juntados indicam que a agravante possui condições de arcar com as custas processuais uma vez que o valor dos seus rendimentos supera em muito a média da maioria da população brasileira. Pondera-se, ainda, que o cônjuge da agravante possui situação financeira excelente, com sobra de recursos investidos em aplicações bancárias. Ressalta-se que a declaração de hipossuficiência apresentada é relativa e para que se alcance a gratuidade de justiça deve ser comprovada a sua necessidade. Diante dos elementos existentes nos autos, entendo que não restou demonstrada a necessidade da gratuidade de justiça. Pondera-se que as custas processuais cobradas pelo TJDFT são módicas, e, comparadas aos outros tribunais do país, são uma das mais baixas do país. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça à agravante. Proceda-se ao recolhimento das custas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 1 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora